Tribunal: TJSP
Processo: 1001992-29.2020.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Falecimento do titular do plano de saúde – Pretensão de continuidade do plano de saúde em favor da autora, viúva dependente – Cláusula de remissão – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto – Ocorrendo a morte do beneficiário titular é assegurado aos dependentes a manutenção no plano – Observação dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Falecimento do titular do plano de saúde – Pretensão de continuidade do plano de saúde em favor da autora, viúva dependente – Cláusula de remissão – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto – Ocorrendo a morte do beneficiário titular é assegurado aos dependentes a manutenção no plano – Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução – Relação de dependência e justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor – Aplicação, por analogia, da Súmula 13 da ANS – Sentença de procedência nesse sentido mantida – Apelo da requerida desprovido - Vícios – Inocorrência – Alegação somente em sede de embargos declaratórios de coisa julgada, que nem mesmo está configurada, todavia - Embargos rejeitados.